Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelações cíveis. Ação indenizatória. Fraude bancária. Golpe do “chupa-cabra”. Terminal de autoatendimento. Dependências do supermercado. Culpa concorrente. Responsabilidade solidária. Danos morais. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de três apelações interpostas para reformar sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória fundada em fraude bancária praticada mediante retenção de cartão, popularmente conhecida como golpe do “chupa-cabra”, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 5.379,99, o que corresponde à metade do prejuízo sofrido pela autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar (i) a responsabilidade das rés na ocorrência da fraude bancária; (ii) a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e (iii) a ocorrência de danos morais.
III. Razões de decidir
3. A instituição financeira e as demais fornecedoras na cadeia de consumo respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços, ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Embora a autora alegue que não teve culpa na ocorrência da fraude, reconhece que aceitou ajuda de terceiros, apesar de advertência na tela inicial do caixa eletrônico de autoatendimento no sentido de que não deve o consumidor aceitar ajuda de terceiros estranhos durante a utilização do equipamento. Ademais, no boletim de ocorrência, consta na versão dos fatos comunicada pela vítima que houve o repasse de informações pessoais para terceiros.
5. A consumação da fraude somente foi possível em razão da retenção do cartão da autora na máquina, o que evidencia que houve falha na prestação dos serviços prestados pela administradora do terminal de autoatendimento. A instalação de dispositivo popularmente conhecido como “chupa-cabra” é prática usual e conhecida, sendo esperado, em razão de seu dever de segurança, que a administradora do terminal eletrônico providencie meios para evitar a prática e a consumação das fraudes.
6. Houve evidente falha do supermercado ao permitir que terceiros fraudadores instalassem dispositivo no terminal de autoatendimento e permanecessem nas dependências do local aplicando golpes nos consumidores. Infere-se que havia um segurança no local, cuja ajuda foi solicitada e que não soube proceder com os protocolos de segurança para evitar a ocorrência da fraude, pois permitiu que terceiros furtassem o cartão da autora dentro do próprio estabelecimento.
7. O reconhecimento de que o consumidor contribuiu para a ocorrência da fraude afasta a indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da culpa concorrente em fraude bancária conhecida como golpe do “chupa-cabra” enseja a responsabilidade proporcional das partes litigantes, com o reembolso ao consumidor de 50% (cinquenta por cento) do prejuízo material sofrido; 2. O reconhecimento da culpa concorrente é excludente de danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949570, 0704426-05.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024; Acórdão 1409665, 0739940-58.2020.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2022, publicado no DJe: 01/04/2022.